Tribunal: TJSP
Processo: 2232908-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inadmissibilidade de sua interposição contra decisão proferida no âmbito de execução fiscal envolvendo débito inferior ao limite de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no 6.830/80 – Recurso não conhecido.